Tribunal: TJDFT
Processo: 0733917-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), fixou o entendimento de que "não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".
2. À luz do princípio da causalidade, deve o embargante que deixa de registrar seu título responder pelas despesas processuais dos embargos de terceiro.
3. Recurso conhecido e desprovido.